Tribunal: TJDFT
Processo: 0740801-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740801-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP, LUCIANO ORNELAS CHAVES AGRAVADO: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP e LUCIANO ORNELAS CHAVES contra a decisão de ID 206593315 (da origem), integrada pelo decisum de ID 208493819, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0007788-08.2014.8.07.0001 proposto por BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, fixou os honorários do perito nomeado, nos seguintes termos: Intimadas as partes para se manifestarem acerca dos honorários periciais vindicados pelo "expert" nomeado nos autos, ambas opuseram impugnações sobrelevando ser excessivo o "quantum" proposto. Instado a se manifestar, o perito manteve a proposta primigênia. Considerando a complexidade da prova técnica cuja produção se mostra necessária para o deslinde da presente fase processual, o grau de litigiosidade existente entre as partes, a "expertise" do perito nomeado e a necessidade de se proporcionar uma célere prestação jurisdicional, fixo os honorários periciais em R$ 50.000,00. Intime-se o “expert” para que informe se aceita realizar a perícia deferida nos autos pelo valor ora fixado. Manifestando-se positivamente o perito, intimem-se as partes para que promovam o adiantamento da verba honorária ora fixada, ficando autorizado seu parcelamento em até 5 (cinco) vezes. Adiantada a integralidade dos aludidos honorários, intime-se o perito para que dê início aos trabalhos, observando-se o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega de seu laudo, atentando a Secretaria e o "expert" para o disposto no artigo 474 do CPC. No agravo de instrumento (ID 64438301), as partes executadas, ora agravantes, pleiteiam “o deferimento, in limine de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, para que: (i) o feito na origem seja suspenso até decisão final deste EG. TJDFT sobre o valor dos honorários periciais ou, sucessivamente, (ii) seja estipulado valor reduzido de honorários provisórios para início dos trabalhos periciais” (p. 17). Argumentam, basicamente, que a complexidade do objeto pericial não justifica a quantidade de horas de trabalho informada (138h) a justificar a fixação dos honorários periciais em tão alta monta. Assevera que o valor pericial homologado incompatível com os parâmetros da razoabilidade (art. 8o do CPC), especialmente porque não apresenta elementos de maior complexidade técnica, tampouco justifica um elevado custo operacional ou um longo tempo para sua execução. Asseveram que há descompasso com o equilíbrio entre a justa remuneração e o trabalho realizado, “o, o que resulta na imposição às partes de ônus excessivo e, consequentemente, de um possível cerceamento de defesa e/ou desequilíbrio na busca de direitos (art. 3o do CPC)”, bem como a estimativa de tempo alegada pelo i. perito permanece, de certo modo genérica e sem definição de qualquer critério concreto, o que impossibilita a verificação precisa do trabalho a ser realizado, até mesmo para aferir a justeza do valor cobrado para a realização do trabalho pericial. Defendem estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, “tendo em vista a necessidade de pagamento do valor sob pena de perda da prova, o que lhe importa evidente prejuízo processual” (periculum in mora). Preparo regularmente recolhido (ID 64438302). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, porque, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelos agravantes, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado em razões recursais. Na origem, verifica-se que se trata de cumprimento de sentença originado de ação de prestação de contas de contrato de locação não residencial de natureza complexa (locação de imóvel e de equipamentos hospitalares, pagamento de aluguel por "valor base" e "valor renda") proposta contra HOSPITAL CAPITAL BRASIL e LUCIANO ORNELAS CHAVES, ora agravantes, que teve tramitação iniciada em 2014. Inicialmente, convém mencionar que o valor dos honorários periciais varia de acordo com o critério discricionário do julgador, devendo ser arbitrados levando-se em conta o grau de complexidade da prova, o tempo estimado para os trabalhos, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser digno, mas não podendo inviabilizar a produção da prova técnica e sem permitir, de outro lado, o enriquecimento sem causa deste. Nesse aspecto, no caso dos autos, de fato, diferentemente do alegado, vislumbra-se que a perícia contábil a ser realizada apresenta grande complexidade para a realização do trabalho a justificar o valor de honorários pretendido, pois envolve análise de contrato celebrado e de outros documentos, inclusive anteriores ao ajuizamento da ação, realizada em 2014, tanto que os próprios autos se apresentam volumosos, eis que contam com mais de 13 mil páginas, como constata a decisão do juízo a quo de ID 164781388, muitas as quais também carecerão de análise pelo expert, a inferir-se que a perícia a ser realizada demandará grande dispêndio de tempo a justificar o valor arbitrado. Ademais, extrai-se também a notável qualificação do expert nomeado, além de que houve a manifestação de primeiro perito, que orçou o trabalho em valor acima de R$ 65 mil reais. Assim, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a manutenção dos honorários periciais no valor fixado pelo juízo a quo, de a R$ 50.000,00. Assim, de fato, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se vislumbra presente a probabilidade do direito alegado, para a concessão da medida liminar. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator